Tribunal: TJDFT
Processo: 0707169-84.2021.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707169-84.2021.8.07.0003 RECORRENTES: EDIJEFERSSON SOUZA NASCIMENTO, RICARDO RODRIGUES DE LIMA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. FIOS DE COBRE. CONCURSO DE AGENTES. ESCALADA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADOS. LASTRO CONTEÚDO PROBATÓRIO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO SIMPLES. REJEITADA. DOSIMETRIA. REPOUSO NOTURNO. DESLOCAMENTO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. VALORAÇÃO NEGATIVA. SENTENÇA MANTIDA. 1. A autoria e materialidade do crime de furto qualificado (art. 155, §4o, incisos II e IV do Código Penal) foram devidamente comprovados, após a devida observância do contraditório e da ampla defesa, sendo incabível falar em absolvição dos acusados por insuficiência probatória, visto que, com eles, foram encontrados, logo em seguida ao crime, os fios de cobre já cortados e as facas utilizadas para o seu corte. 1.1. Os depoimentos prestados pelas autoridades policiais, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possuem valor probatório suficiente para dar respaldo ao decisum condenatório, vez que sua palavra conta com fé pública e presunção de legitimidade. Isto se destaca ainda mais quando não são produzidas provas que possam afastar a credibilidade das declarações dos agentes responsáveis pela apuração dos fatos. Precedentes. 2. Deve-se rechaçar a pretensão da defesa quanto à incidência do Princípio da Insignificância, por atipicidade material, à hipótese dos autos, pois, para que seja aplicado o referido instituto necessário se faz estarem presentes, cumulativamente, os requisitos da mínima ofensividade da conduta, ausência de periculosidade social da ação, reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e inexpressividade da lesão ao bem jurídico tutelado, o que não se verifica no caso em análise. 3. O anseio da defesa em desclassificar a conduta do crime imputado aos apelantes para o crime de furto simples, inserto no art. 155, caput, do CP, não prospera, pois as provas coligidas aos autos evidenciam a presença das qualificadoras do tipo penal incriminador contidas no art. 155, §4o, inciso II e IV, do Código Penal, vez que os recorrentes, em concurso de agentes, mediante escalada, subtraíram para si os fios de cobre da vítima, instalados em poste de iluminação pública. 4. Por se tratar de furto qualificado mediante o emprego de escalada, ocorrido no período noturno, deve incidir ao caso o Tema 1.087 do Superior Tribunal de Justiça. Nestas situações, a jurisprudência vem admitindo o deslocamento da causa de aumento de pena relativa ao repouso noturno para a primeira fase da dosimetria, como circunstância judicial desfavorável, o que mostra o acerto da sentença no ponto, não havendo impedimento para valoração negativa a título de culpabilidade. 5. A valoração negativa da conduta social deve ser mantida, uma vez que a jurisprudência uníssona deste Tribunal de Justiça entende que a prática de um crime durante o cumprimento de pena por delito anterior é condição apta a considerar desfavorável a circunstância judicial relativa à conduta social do agente, pois demonstra o desrespeito ao sistema criminal e o descompromisso do acusado com a própria ressocialização. 6. A dosimetria da pena e o regime prisional, foram devidamente apurados pela instancia singular e, por esta razão, devem ser mantidos. 7. Recurso de apelação conhecido e desprovido. Os recorrentes alegam violação ao artigo 158 do Código Penal, pleiteando o afastamento das qualificadoras da escalada e do concurso de agentes empregadas no suposto delito por não terem sido devidamente comprovadas por perícia técnica e, consequentemente, a desclassificação da conduta para furto simples. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 158 do CP. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Inclusive, esse é o entendimento sedimentado pela Corte Superior: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO. QUALIFICADORA DA ESCALADA. IMPRESCINDIBILIDADE DO EXAME PERICIAL. 1. Consoante entendimento jurisprudencial desta Corte, "para reconhecimento da qualificadora da escalada, é imprescindível a realização de exame pericial, sendo possível a sua substituição por outros meios probatórios somente se o delito não deixar vestígios ou tenham esses desaparecido, ou, ainda, se as circunstâncias do crime não permitirem a confecção do laudo" (AgRg no AREsp n. 1902141/ DF, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 5/10/2021, DJe 13/10/2021). 2. No caso, o Tribunal de origem reconheceu a incidência da qualificadora da escalada tão somente com apoio na prova oral e em filmagens, nada mencionando acerca da existência de situação excepcional que dispensasse a confecção do laudo pericial, disso advindo o afastamento da qualificadora, em sua forma tentada, nos termos da jurisprudência desta Corte. 3. Agravo regimental improvido. (AgRg no REsp n. 2.067.232/RS, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 2/4/2024, DJe de 10/4/2024). AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO. ESCALADA. NÃO REALIZAÇÃO DE EXAME PERICIAL DIRETO. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA IDÔNEA. EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA. RECURSO DESPROVIDO. 1. "'O exame de corpo de delito é indispensável para a comprovação da qualificadora prevista no art. 155, § 4.o, inciso II, do Código Penal, sendo que sua realização de forma indireta somente é possível quando os vestígios tiverem desaparecido por completo ou o lugar tenha tornado-se impróprio para a constatação dos peritos, o que não se verificou na hipótese' (AgRg no HC n. 597.417/MS, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 15/2/2022, DJe de 25/2/2022.)" (AgRg no AREsp n. 2.438.460/PI, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 24/10/2023, DJe de 30/10/2023.) 2. In casu, destacou-se no decisum agravado: "ainda que a presença da circunstância qualificadora esteja em consonância com a prova testemunhal, mostra-se imprescindível laudo pericial direto, tendo em vista que não foi apontado nenhum fundamento capaz de justificar a realização da avaliação apenas na forma indireta", entendimento esse que não destoa da jurisprudência desta Corte. 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp n. 2.045.762/RS, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 19/3/2024, DJe de 22/3/2024.) III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025